Tribunal: TJMT
Processo: 1012588-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012588-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NAIR MITSUYO NAKAI MISAWA - CPF: 389.574.429-87 (AGRAVADO), LOURENCO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 034.270.211-49 (AGRAVADO), LUZINERI RODRIGUES BRANDAO - CPF: 387.981.741-34 (AGRAVADO), JOSEFA PAULINA DOS SANTOS - CPF: 577.852.361-00 (AGRAVADO), ELISANGELA PAULINA DOS SANTOS - CPF: 915.382.621-34 (AGRAVADO), LUIZ JOSE DOS SANTOS - CPF: 383.946.421-87 (AGRAVADO), MARIA DAS NEVES GARCIA REIS - CPF: 314.407.381-49 (AGRAVADO), MAURO BOSCO CABRAL - CPF: 207.446.681-15 (AGRAVADO), NIDIA LOPES - CPF: 004.919.421-68 (AGRAVADO), NORMA RUTH BOEHLER IGLESIAS - CPF: 960.899.381-49 (AGRAVADO), OLGA GASPARINI - CPF: 034.101.619-53 (AGRAVADO), OSMAR ALVES DA SILVA - CPF: 043.852.251-68 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO NÃO RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE AO CASO DO RE 626.307/SP E RE 1.101.937/SP

– ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) – EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP. 1.391.198 – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA – DESNECESSIDADE – RESP No 1.798.280 – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.392.245 – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face dos paradigmas RE 626.307 – Tema 264 do STF e RE. 1.101.937/SP – Tema 1075 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos.

A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial no 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença.

A sentença coletiva tem eficácia
erga omnes
para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido.

O Superior Tribunal de Justiça, na decisão do Recurso Especial no 1.370.899/SP, julgado na sistemática dos repetitivos, consolidou a tese de que o termo inicial dos juros moratórios incide a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.

No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.392.245/DF, assentou-se o entendimento de que é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena).

O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão monocrática (ID n.o 95332496) que desproveu monocraticamente e de plano o Recurso de Agravo de Instrumento no
1012588-10.2021
formulado por BANCO DO BRASIL S. A. em face de NAIR MITSUYO NAKAI MISAWA E OUTROS.

Em suas razões (ID n.o 97606477), o agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e reagita todos os argumentos alinhavados nas razões recursais do recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões recursais (ID n.o 102467994).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

O agravo interno tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Assim, se o agravo de instrumento, a apelação, os embargos declaratórios, ou qualquer recurso que seja, são julgados por órgão colegiado, a toda evidência que o agravo interposto de decisão monocrática do relator do recurso que tenha provido, improvido ou rejeitado, de plano, um destes recursos, deverá ser julgado pelo mesmo órgão colegiado que julgaria o recurso, singularmente decidido, somente isso.

Entretanto, sem fundamento a pretensão contida neste agravo regimental para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida.

Conforme relatado, nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que desproveu de plano o Recurso de Agravo de Instrumento no 1012588-10.2021.

Naquela oportunidade, ao fundamentar a decisão, esclareci conforme segue:

“Insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão interlocutória agravada, sendo certo que as questões arguidas na seara recursal e que não foram levadas ao conhecimento do Juízo singular não serão conhecidas, sob pena de supressão de instância.

Infere-se dos autos que as partes agravadas ajuizaram ação de habilitação/liquidação em cumprimento de sentença visando receber a diferença da aplicação dos índices de correção monetária relativos aos percentuais do Plano Verão, sobre os saldos da caderneta de poupança, em decorrência do trânsito em julgado da Ação Civil Pública proposta pelo IDEC.

Conforme relatado, o Magistrado a quo rejeitou a impugnação intentada pela instituição financeira, e determinou o cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, oriunda da 12a Vara Cível de Brasília/DF, até a integral satisfação do crédito de R$234.943,42 (duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos).

Inconformado, o agravante requer a reforma da decisão, defendendo, para tanto, a ilegitimidade ativa do agravado; a limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC; a ocorrência de ofensa à coisa julgada e a incompetência territorial; a necessidade de liquidação do título judicial, por meio de prova pericial contábil; a reforma dos parâmetros da liquidação quanto ao termo inicial dos juros moratórios, para que incida desde a citação do processo de liquidação de sentença ou da execução, e da atualização monetária, que se dê com base nos índices de poupança; a necessidade de aguardar a solução definitiva no REsp no 1392245-DF.

Passo à análise das questões postas no agravo, por tópicos.

Do sobrestamento do feito por afetação do RE no 626.307/SP (Tema 264/STF).

Incabível a suspensão do feito por não ser aplicável ao caso o RE 626.307/SP, por se tratar de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, já transitada em julgado.

Ademais, também não deve ser suspenso o processo pela decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE no 632.212, inclusive já revogada em 09.04.2019, pois a vertente execução trata dos expurgos inflacionários do Plano Verão, não envolvendo o Plano Collor II, ao qual a determinação de sobrestamento se direcionava.

Do sobrestamento do feito por afetação do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075/STF).

Do mesmo modo, não é aplicável ao caso tela o suspensão baseada no Tema 1075 do STF, visto que a ação coletiva objeto do cumprimento de sentença já transitou em julgado.

Nesse sentido, transcrevo teor da decisão monocrática proferida nos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP (Tema 1.075 do STF), de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicada em 07 de maio de 2020, in verbis:

“[...]

A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985.

A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos.

Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados.
Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA.
(grifei).

Dessa forma, afasto a preliminar de sobrestamento do recurso e revogo a liminar outrora arrimada neste fundamento.

Da ilegitimidade ativa dos poupadores não associados ao IDEC.

Sustenta o agravante a ilegitimidade ativa dos agravados sob o argumento de que não resultou demonstrada sua qualidade de associados ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC).

Razão, todavia, não lhe assiste.

Isso porque é posição sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça que a decisão coletiva pode ser executada por todos os poupadores, independentemente da particular condição de associado ao IDEC.

De fato, por ocasião da desafetação dos Temas 947 e 948 dos recursos repetitivos do STJ, que versavam acerca da legitimidade ativa de não associado para liquidação/execução de sentença coletiva, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em ofício encaminhado aos Tribunais de Justiça em 9-10-2017, orientou da forma a seguir:

A título de colaboração constato que, mesmo diante do cancelamento dos Temas 947 e 948, salvo melhor juízo da autoridade judicial competente nos tribunais e nos juízos do país, deverão ser aplicados os Temas repetitivos 723 e 724 aos processos que discutem a tese da legitimidade ativa de não associado para liquidação/execução de sentença coletiva.

Os Temas n. 723 e 724 firmaram os seguintes entendimentos:

723. A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

724. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 3. Estando o acórdão em harmonia com esse entendimento, incide no ponto a Súmula 83 do STJ, que veda o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior. 4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.619.272/MT, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27-4-2017, grifou-se).

Logo, reconhecida a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença, não há que se falar em rediscussão da mesma matéria, que já foi decida em definitivo pelo STJ no recurso especial aludido.

Da eficácia territorial da sentença coletiva.

O agravante defende que os efeitos do julgado proferido na ação civil pública, da qual foi extraído o título executivo, não podem se estender para além dos limites territoriais no qual foi prolatada, já que dela não constou nenhum elemento objeto ou subjetivo que estenda seus efeitos para poupadores que mantiveram aplicação fora do referido limite.

Não prospera tal alegação, na medida em que a sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

A propósito, vale transcrever julgados do próprio e. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL EM DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DEVIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA EM JANEIRO DE 1989. DISTINÇÃO ENTRE EFICÁCIA DA SENTENÇA E COISA JULGADA. EFICÁCIA NACIONAL DA DECISÃO. - A Lei da Ação Civil Pública, originariamente, foi criada para regular a defesa em juízo de direitos difusos e coletivos. A figura dos direitos individuais homogêneos surgiu a partir do Código de Defesa do Consumidor, como uma terceira categoria equiparada aos primeiros, porém ontologicamente diversa. - Distinguem-se os conceitos de eficácia e de coisa julgada. A coisa julgada é meramente a imutabilidade dos efeitos da sentença. O art. 16 da LAP, ao impor limitação territorial à coisa julgada, não alcança os efeitos que propriamente emanam da sentença. - Os efeitos da sentença produzem-se" erga omnes ", para além dos limites da competência territorial do órgão julgador. Recurso Especial improvido." (STJ - REsp 399357/SP - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - j. 17/03/2009 - DJe 20/04/2009)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA PREQUESTIONADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL E SENTENÇA COLETIVA. IDEC X BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CADERNETAS DE POUPANÇA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 1989. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. EXEQUENTES NÃO DOMICILIADOS NO DISTRITO FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DEMANDA. COISA JULGADA. 1. Os art. 471 e 474 do Código de Processo Civil e 93, II, do Código de Defesa do Consumidor foram debatidos no acórdão proferido pela Corte local. Ademais, o aresto recorrido analisou expressamente a matéria sob o enfoque do art. 16 da Lei 7.347/85, dispositivo, inclusive, indicado nas razões do recurso especial. 2."A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)"(REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011). 3. Assentado por ambas as Turmas de direito privado do STJ (REsp 1.321.417/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma e REsp 1.348.425/DF, rel. Min. Isabel Gallotti, Quarta Turma) que a sentença proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9 se aplica indistintamente a todos os correntistas do Banco do Brasil detentores de caderneta de poupança com vencimento em janeiro de 1989, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, forçoso reconhecer que o beneficiário poderá ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio. 4. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no REsp 1372364/DF - Quarta Turma - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - j. 11/06/2013 - DJe 17/06/2013)

O julgado acima colacionado é claro ao autorizar a propositura da ação em comarca distinta daquela em que a sentença foi proferida, sendo irrelevante o fato de aludido julgado ser posterior à propositura da ação civil pública que originou o título executado.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a questão no julgamento do REsp. 1.391.198, sob o rito dos repetitivos, firmando a tese segundo a qual a sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília na ação coletiva no. 1998.01.1.016798-9 que condenou o Banco do Brasil ao pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança ocorridos em janeiro de 1989, independente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Da liquidação de sentença.

A decisão agravada, em tal particular, alinha-se com a orientação firmada nas Turmas da Segunda Seção do STJ, no sentido de que é dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido.

Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EFICÁCIA DA COISA JULGADA. LIMITES GEOGRÁFICOS. VALIDADE.TERRITÓRIO NACIONAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AÇÃO COLETIVA DE CONHECIMENTO. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUANTUM DEBEATUR. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO. DISPENSABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE 1. Ação de cumprimento individual de sentença coletiva na qual se visa executar a sentença de procedência do pedido da ação coletiva de consumo ajuizada pelo IDEC em face do recorrente, autuada sob o número 1998.01.1.016798-9, que teve curso no Distrito Federal.

2. Recurso especial interposto em: 31/03/2016; conclusos ao gabinete em: 26/06/2019; aplicação do CPC/73.

(...)

6. Em regra, a obrigação reconhecida na sentença de procedência do pedido de ação coletiva de consumo referente a direitos individuais homogêneos é genérica, ocasião na qual depende de superveniente liquidação para que se definam o cui e o quantum debeatur. Precedentes.

7. A iliquidez da obrigação contida na sentença coletiva e a indispensabilidade de sua liquidação dependem de: a) existir a efetiva necessidade de se produzir provas para se identificar o beneficiário, substituído processualmente; ou de b) ser imprescindível especificar o valor da condenação por meio de atuação cognitiva ampla.

8. No que toca à identificação do beneficiário da sentença coletiva, ao correntista que busca a recomposição de expurgos inflacionários incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos. Tese repetitiva. Tema 411/STJ.

9. Quanto à delimitação do débito, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá, desde logo, promover o cumprimento da sentença (arts. 475-J, do CPC/73; 509, § 2o, do CPC/15).

10. Se uma sentença coletiva reconhece uma obrigação inteiramente líquida, tanto sob a perspectiva do cui quando do quantum debeatur, a liquidação é dispensável, pois a fixação dos beneficiários e dos critérios de cálculo da obrigação devida já está satisfatoriamente delineada na fase de conhecimento da ação coletiva.

11. Na espécie, a determinação do cui debeatur depende apenas da verossimilhança das alegações do consumidor de ser cliente do Banco do Brasil, em janeiro de 1989 e com caderneta de poupança com aniversário em referido marco temporal, sendo, ademais, possível obter, mediante operações meramente aritméticas, o montante que os consumidores entendem corresponder ao seu específico direito.

13. (...)

14. Recurso especial PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp n. 1.798.280/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020.)

Assim, afasta-se a arguição de nulidade da execucional por iliquidez do título, porquanto a apuração do crédito exequendo pode ser obtida com mero cálculo aritmético, não sendo necessária a realização de liquidação por artigo ou arbitramento

Da incidência dos juros de mora.

O recorrente sustenta que os juros de mora devem ser aplicados, na fase executiva, a partir da citação operada na fase de cumprimento de sentença e não da citação efetivada na ação de conhecimento.

Sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já consolidou o seguinte entendimento: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública , quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se [sic] que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp. 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014 – sem grifos no original).

Como se vê, a decisão a quo foi proferida com base em precedente firmado pelo STJ (tema 685), não sendo, portanto, passível de reforma.

Da incidência da correção monetária.

O agravante verbera não ser cabível a incidência dos reflexos financeiros dos planos econômicos posteriores no cálculo exequendo, pois não houve determinação nesse sentido no título judicial formado.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo no 1.392.245/DF, já assentou o entendimento de que é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena), não configurando tal fato ofensa à coisa julgada, confira-se:

(...) 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o Interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2.
Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subseqüente
(...) (destaquei).

Portanto, correta a decisão agravada.

Do prequestionamento.

Quanto ao postulado prequestionamento, tem-se desnecessária a existência, na decisão judicial, de manifestação acerca de todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, mormente se claramente delineados os fundamentos decisórios, em atenção ao que dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante pelo agravado ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Assim, calcado na lei e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

Portanto, vê-se que o agravo regimental não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada, razão pela qual a manutenção do deferimento do pedido de assistência judiciária é medida que se impõe.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de apelo originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Ante o exposto, não havendo argumento da parte agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021